Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. SUFICIÊNCIA. CRIME CONFIGURADO. CONDENAÇÃO.
1. O delito previsto no artigo 147, do Código Penal é formal e consuma-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Para a configuração do ilícito basta o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
2. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
3. No caso restou demonstrado que as palavras dirigidas pelo acusado à vítima, embora não sejam específicas quanto ao tipo de dano que o acusado pretendia impor à vítima, são suficientemente intimidadoras, tanto mais no contexto em que o casal estava se separando e o acusado dizia ter entendido que estava sendo traído.
3. Recurso provido.